Tribunal: CARF
Processo: 35464.003824/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35464.003824/2006-62
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.294 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BROOKS AGROPECUÁRIA LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 27/10/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, relativamente ao descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida
no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009..
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.003824/2006-62
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003824/2006-62

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de multa (DEBCAD
37.010.666-0), por ter a empresa deixado de declarar todos os fatos geradores em suas GFIPS,
correspondentes à comercialização de sua produção rural, exigidos por meio do DEBCAD
37.010.665-2.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 20/21.
Impugnado o lançamento às fls. 24/42, a DRJ em São Paulo I julgou-o
procedente. (fls. 94/107).
Por sua vez, a 3a Turma Especial Câmara deu provimento parcial ao recurso de
fls. 115/133 por meio do acórdão 2803-002.084 – fls. 157/167.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 170/180, pugnando, ao
final, fosse prevalecido o entendimento de que deve ser verificada, na fase de execução, qual a
norma mais benéfica ao contribuinte: se a multa anterior (art. 35, II, e 32, IV da norma revogada)
ou o art. 35-A da MP no 449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Em 2/4/15 - às fls. 187/193 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 25/5/16 (fl. 294), o contribuinte, igualmente, apresentou Recurso Especial por
meio do qual, ao final, propugnou pelo afastamento da imposição de qualquer multa em função
do descumprimento de obrigação que não estaria obrigada a cumprir tendo em vista a natureza
jurídica da operação realizada, especificamente, a Redução de Capital.
Em 30/3/17 - às fls. 296/297 – não foi conhecido do pedido dada a sua
intempestividade.
É o relatório.
Voto
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 1/4/13 – fls. 169 – e
recurso apresentado em 14/5/13 – fls. 181). Preenchido os demais requisitos, passo a conhecer do
recurso.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, caracteriza-se como descumprimento da obrigação
acessória do artigo 32, inciso IV, da Lei no. 8.212/91.
Em relação à aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, o seu cálculo final deve observar o disposto no artigo 32-A-I, da Lei no.
8.212/91, com a redação dada pela Lei no. 11.941/09.
A decisão foi no seguinte sentido:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003824/2006-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para fazer cálculo comparativo
da multa, aplicando-se o disposto no art. 32A, inciso I, da Lei no. 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei no. 11.941/2009, desde que mais favorável ao contribuinte.
É de se registrar, que na sessão plenária de 25/8/20, esta Turma houve por bem
converter o julgamento em diligencia para que estes autos fossem julgados em conjunto com os
das
obrigações
principais
correspondentes,
DEBCAD
37.010.665-2
-
processo
35464.003825/2006-15.
Ocorre que ultimado o julgamento do Recurso Voluntário daquele feito, hoje
definitivo, o colegiado concluiu por declarar a decadência de todas as competências lá
controladas, com fulcro no artigo 150, § 4o do CTN. Confira-se:
No presente caso, os fatos geradores ocorreram nas competências 12/2002, 10/2004 e
12/2004, com ciência do contribuinte em 27/10/2006 (documento de fl. 3).
[...]
Em referida resolução foram solicitados esclarecimentos e elaboradas perguntas
específicas para resposta da fiscalização.
Em resposta, foi elaborada a Informação Fiscal de fls. 123/124, da qual o contribuinte
foi cientificado em 29/4/2010 (AR de fl. 136).
[...]
No presente caso, o lançamento somente restou esclarecido após as informações
prestadas pela fiscalização no “Relatório de Encerramento de Diligência” (fls. 123/124).
Logo, considera-se que o lançamento ocorreu na data em que foi aperfeiçoado, com a
devida ciência, ou seja, em 29/4/2010.
[...]
Assim, considerando que houve recolhimento de parte do tributo devido, o lançamento
poderia retroagir a 03/2005, nos termos do CTN, art. 150, § 4o. Portanto, operou-se a
decadência também com relação à competência 12/2004.
Em face da declaração de decadência de todo o crédito tributário lançado constante do
presente processo, desnecessária a avaliação dos argumentos ou documentos
apresentados no recurso.
Perceba-se, com isso, que ao considerar a ciência do lançamento por parte do
contribuinte naqueles autos, como sendo em 29/4/10, aquele colegiado decidiu proclamar a
decadência de todas as 3 competências dos autos, a saber: 12/2002, 10/2004 e 12/2004.
A jurisprudência desta Turma caminha no sentido de que seja aplicado, no
julgamento das multas por descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento
das obrigações principais a elas associadas.
Todavia, em não havendo julgamento de mérito propriamente dito e, por outro
lado, havendo nestes autos manifestação do colegiado ordinário acerca do mérito das obrigações
principais, como se observará abaixo, penso que restou suprida a eventual ausência de análise
meritória por parte de colegiado ordinário deste CARF. Veja-se os seguintes trechos por mim
selecionados:
2. A recorrente, em suas alegações, pugna pela desconstituição da obrigação principal,
com o argumento de inexistência do fato gerador. Pois, afirma que a redução de capital
realizada pela empresa recorrente foi uma simples devolução do bem a quem de direito
pertencia, não ocorrendo o instituto processual denominado dação em pagamento.
3. Pelo que se depreende dos autos, observa-se que a entrega do produto rural aos
sócios, travestida de redução do capital social resultou em dação em pagamento. Desse
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003824/2006-62

modo, configurando-se a ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias, e
constatado o descumprimento das obrigações acessórias decorrentes, tem a autoridade
fiscal o dever de lavrar o correspondente auto de infração.
4. Conforme dispõe o relatório fiscal da infração, o contribuinte foi autuado por deixar
de informar em GFIP a totalidade da remuneração paga a seus segurados, conforme
verificado nos livros e documentos apresentados, fatos geradores relativos à
comercialização de sua produção rural.
5. O descumprimento desta obrigação acessória sujeita ao contribuinte a penalidade
prevista no art. 32, § 5o, da Lei no. 8.212/91, na redação vigente à data de ocorrência dos
fatos geradores, combinado com o art. 284, inciso II e art. 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto no. 3.048/99.
6. Observa-se que a falta constatada não foi corrigida pelo contribuinte, de maneira que
as razões trazidas para contestar a autuação são incapazes de alterar ou retificar a
decisão de primeira instância.
[...]
9. Portanto, entendo que não assiste razão ao contribuinte, posto que a obrigação
acessória em comento restou, de fato, comprovada seu descumprimento, sendo, desse
modo, legalmente exigível.
Ademais, além de considerar o enunciado de súmula CARF No 148, é de se
destacar que a ciência do lançamento nestes autos deu-se em 10/2006, sendo que o lançamento
abarcou o período de 2002 a 2004. Assim sendo, ainda que se considerasse aqui, em afronta à
súmula, a regra insculpida no artigo 150 §4o do CTN, não haveria de se cogitar da decadência.
Feito o registro, passo à análise do mérito do recurso da Fazenda Nacional, após
reafirmar o seu conhecimento.
Quanto ao mérito, pretende a recorrente seja aplicada ao cálculo da multa, para
fins de aferição da retroatividade benigna da norma, a sistemática que se usou chamar de “cesta
de multas”, em oposição ao entendimento do recorrido que foi no sentido de que fosse
comparada a multa lançada com aquela instituída no novel artigo 32-A da Lei 8.212/91.
Pois bem.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no dia 6 de agosto de
2021, este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003824/2006-62

associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que era
pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o ou 5o do
art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A,
acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009, cabendo, em relação à obrigação
acessória pela falta de informação de fatos geradores em GFIP a comparação entre penalidade
prevista nos revogados §§ 4o ou 5o com aquela estabelecida pelo inciso II do art. 32-A.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003824/2006-62

do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Pelo exposto, VOTO por
CONHECER
do
recurso
para
NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.294 - CSRF/2a Turma
Processo no 35464.003824/2006-62

/

Fl. 326
DF CARF MF
Original